Tribunal: TJDFT
Processo: 0710439-09.2023.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-08-14
Data de publicação: 2023-08-25

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DE FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. RECONHECIMENTO DA DÍVIDA PELO ENTE FEDERADO. INOCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO. PAGAMENTO DEVIDO. PRAZO QUE DEVE SER CONTADO DA DATA DE CIÊNCIA DO SERVIDOR. DECRETO No 20.910/32, ART. 4o. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que reconheceu a prejudicial de prescrição em relação aos créditos perseguidos nos autos, julgando o processo, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, II, do Código de Processo Civil.
3. Em suas razões, a parte recorrente afirma que o Governo do Distrito Federal somente reconheceu os débitos, em 10/11/2022. Sustenta que não transcorreu o quinquídio prescricional, tendo em vista que, somente por meio da Declaração de Despesas de Exercícios Anteriores a Administração deu conhecimento ao servidor e tornou possível a exigibilidade dos valores apresentados. Requer a reforma da sentença para que seja julgado procedente o pedido inicial.
4. Recurso próprio, regular e tempestivo. Preparo recolhido sob ID. 160837844. Contrarrazões apresentadas sob ID. 163263371.
5. Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, precedente julgado no STJ: AgRg nos EDcl no REsp 725.803/DF, Rel. Ministro Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 27.2.2014, o reconhecimento do direito constitui hipótese de renúncia tácita ao prazo prescricional.
6. No caso em análise, restou comprovado nos autos, o reconhecimento de crédito, referente às despesas de exercícios findos, no valor total de R$ 153,82 (cento e cinquenta e três reais e oitenta e dois centavos), cobrada por intermédio da presente demanda, relativa ao exercício 2015, conforme declaração emitida pelo Distrito Federal em 12/11/2022 (ID. 150441679).
7. Ademais, inexiste nos autos prova apta a afastar a presunção relativa de legitimidade e veracidade da referida declaração, a qual reconhece o direito da parte autora a receber todas as dívidas cobradas por intermédio da demanda em contexto, a depender de disponibilidade orçamentária da parte recorrida.
8. Desse modo, comprovada a existência de crédito reconhecido na via administrativa, não há que se falar em extinção da pretensão de cobrança pela prescrição, pois o prazo não corre durante a demora no estudo ao reconhecimento ou no pagamento de dívida, considerada líquida, conforme dispõe o art. 4o do Decreto no 20.910/1932. Nesse sentido, cito o seguinte entendimento da 2a Turma: “4) Restou comprovado nos autos o reconhecimento administrativo das dívidas, no importe total de R$ 11.103,43 (onze mil cento e três reais e quarenta e três centavos), cobradas por intermédio da presente demanda, relativas aos exercícios 2005, 2006, 2009 e 2021, conforme declarações emitidas pelo Distrito Federal em 06/05/2021 (ID 34443011) e em 17/11/2021 (ID 34443018). 5) Comprovada a existência de crédito reconhecido na via administrativa, não há que se falar em extinção da pretensão de cobrança pela prescrição, pois o prazo não corre durante a demora no estudo ao reconhecimento ou no pagamento de dívida, considerada líquida, conforme dispõe o art. 4o do Decreto no 20.910/1932. (Acórdão n. 1607609, 0755987-28.2021.8.07.0016, Relatora: SILVANA DA SILVA CHAVES, 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Julgamento: 22/08/2022, Publicado no DJE: 31/08/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “.
9. Ante o exposto, não há falar em prescrição da pretensão se a ação foi proposta em 24.02.2023 e a declaração acostada aos autos foi emitida em 12/11/2022 (ID. 150441679). Ademais, o ato administrativo que reconhece a existência de dívida interrompe a contagem do prazo prescricional, recomeçando este a fluir apenas a partir do último ato do processo que causou a interrupção. Inteligência do Art. 202, inciso VI e parágrafo único, do Código Civil, e do posicionamento firmado no julgamento do Tema Repetitivo 23 do Superior Tribunal de Justiça (REsp 1112114/SP).
10. Recurso CONHECIDO E PROVIDO. Sentença reformada para condenar o Distrito Federal a pagar à parte autora a quantia de R$ 153,82 (cento e cinquenta e três reais e oitenta e dois centavos), a título de dívidas de exercícios findos. O montante deverá ser corrigido monetariamente desde a data em que devida cada parcela, com juros de mora desde a citação. Para fins de cálculo, a correção monetária dar-se-á pelo IPCA-E, por todo o período, índice adequado a captar a variação de preços da economia, acrescidos, ainda, de juros de mora desde a citação, conforme art. 1o-F da Lei 9.494/97, com redação determinada pela Lei 11.960, de 29 de junho de 2009, tudo conforme o entendimento esposado pelo excelso STF no julgamento do RE 870.947/SE, de 20/9/2017. Após 08/12/2022, os valores deverão ser corrigidos nos termos do Art. 3o da EC 113/2021.
11. Sem honorários advocatícios, haja vista a ausência de recorrente vencido.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.